Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018328-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Pedido de extensão de efeitos
Impetrantes: Renato Dias Coutinho Neto e Chernenko do N. Coutinho
Paciente: Aguinel Luis Amorim dos Santos
Cuida-se de pedido incidental formulado por Renato Dias Coutinho Neto e Chernenko do N. Coutinho, visando seja concedida ao paciente Aguinel Luis Amorim dos Santos a extensão dos benefícios da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1018326-13.2020.8.11.0000, em que a Segunda Câmara Criminal, por maioria, concedeu a ordem liberatória à coacusada Juliana Woth Ast, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal.
Em suma, os requerentes argumentam que Aguinel Luis Amorim dos Santos encontra-se submetido à idêntica situação fático-processual, fazendo jus à extensão da benesse concedida a corré, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Diante dessas considerações, pleiteiam a revogação da prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado, impondo-se, por isso, a reconsideração da decisão liminar outrora proferida (id. 55766467), a fim de que seja concedida a tutela de urgência reclamada.
Inicialmente, importa destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal disciplina que “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros”.
Para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.
Na espécie, observa-se que, por intermédio do Acórdão acostado ao id. 63548496 do Habeas Corpus n. 1018326-13.2020.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 21.10.2020, a prisão preventiva da corré Juliana Woth Ast foi, por maioria, substituída por medidas cautelares diversas, nos seguintes termos:
“Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ. HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Ainda, observa-se que o magistrado de origem também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual, sobretudo ao se verificar, da análise do material probatório coligido e da detida consulta ao Sistema Institucional Primus, que a paciente não possui antecedentes criminais, que eventualmente dariam ensejo à necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis da beneficiária.
Rememore-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.
(...)
Nessa ordem de ideias, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; e (III) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal), bem como a obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (...)” (sic)
Da análise do material probatório, percebe-se, nesta cognição sumária, que, a par da decisão combatida aparentar-se pautada em fundamentos genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, o beneficiário Aguinel se encontra em situação fático-processual assemelhada à da coacusada, pois, além de estar inserido no mesmo contexto criminoso, também não possui antecedentes criminais que necessariamente dariam ensejo à necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
Ora, conquanto o juízo de piso tenha registrado que Aguinel “possui uma ação penal neste Juízo, por delito de tráfico, que, apesar de ter sido desclassificada a sua conduta para consumo, se encontra em fase recursal (Autos no 7337-98.2019.8.11.0064)” (id. 55760988, id. 56308978 e consulta ao Sistema Institucional Primus), nota-se que, malgrado a corré não apresente anotações criminais, a reduzida gravidade do fato relativo ao único registro criminal que pesa em face do paciente Aguinel enfraquece a periculosidade calcada na aventada reiteração delitiva, a recomendar o abrandamento do Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, autorizando, ao menos por ora, a extensão de efeitos pretendida.
Assim, em análise sumária da prova pré-constituída, observada a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva, tem-se como necessária, em atenção aos princípios da proporcionalidade e adequação (artigo 282 do CPP), a extensão dos efeitos da ordem concedida a Juliana Woth Ast para que se proceda à substituição do cárcere de Aguinel Luis Amorim dos Santos pelas medidas cautelares alternativas aplicadas à coacusada: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; e (III) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal), bem como a obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço.
Diante do exposto, defiro o pedido para estender os efeitos da decisão proferida em favor de Juliana Woth Ast, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Aguinel Luis Amorim dos Santos, impondo-lhe a obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço e o cumprimento das medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos I, IV e V, do CPP).
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário.
A seguir, retornem conclusos.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada